Tribunal: TJSP
Processo: 0010783-70.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que sustou o regime semiaberto, diante do descumprimento das condições impostas. Reforma. Descumprimento do retorno da saída temporária suficientemente justificado pela Defesa do apenado até a data de interposição desse recurso, considerando a ocorrência de emergência médica e de quadro delicado de saúde com indícios de necessidades de cuidados

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que sustou o regime semiaberto, diante do descumprimento das condições impostas. Reforma. Descumprimento do retorno da saída temporária suficientemente justificado pela Defesa do apenado até a data de interposição desse recurso, considerando a ocorrência de emergência médica e de quadro delicado de saúde com indícios de necessidades de cuidados intensivos constantes. Manutenção do regime semiaberto. Precedentes do TJSP. Prazo para apresentação, por parte da defesa, de provas da situação atual do apenado. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.